Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715338-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se a exequente, ao ser instada a responder a impugnação à penhora apresentada no feito executivo, não se manifesta a contento quanto à ausência de caracterização de bem de família do fiador, limitando-se a alegar a inaplicabilidade de precedente jurisprudencial, não se revela cabível a reportada análise no agravo de instrumento, com o cotejo dos documentos coligidos, sob pena de supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada em contraminuta acolhida. 2. O bem de família pertencente a fiador, em caso de locação comercial, reveste-se do manto da impenhorabilidade, conforme entendimento exarado pela Excelsa Corte, à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, sustentando que a exceção à impenhorabilidade do bem de família, nos casos de contrato de locação, é expressamente prevista em lei, devendo alcançar, inclusive, a garantia prestada na locação comercial. Argumenta, também, que o paradigma do Supremo Tribunal Federal citado pela turma julgadora ao concluir pela impenhorabilidade ainda não transitou em julgado, de maneira a não vincular os demais julgamentos e que, posteriormente à aludida decisão a Suprema Corte já teria adotado entendimento oposto. Colaciona julgado do STJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, verbis: Ademais, convêm registrar que, ante a penhora no rosto dos autos n. 2016.01.1.126284-3, que tramitou perante o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, foram depositados valores penhorados em conta vinculada ao feito executivo por Via Norte Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda., devedora de Wellington Guimarães no citado processo, e determinada a liberação da quantia em favor da exequente EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, ora agravante. Nessa toada, constata-se que o feito prossegue em direção à satisfação do crédito da exequente, ressaltando-se que a constrição de dinheiro é preferível àquela realizada sobre bens imóveis, consoante o art. 835 do CPC. Além disso, o crédito exequendo no feito executivo perfaz o montante de R$2.667.734,41 (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), sendo que o executado Wellington Guimarães é credor no processo n. 2016.01.1.126284-3 de R$6.604.208,45 (seis milhões seiscentos e quatro mil duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos) (ID 13928213 - Pág.5) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ainda nesse sentido, veja-se o AgRg no REsp 1683325/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1o/9/2020. Ademais, o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional , porquanto o entendimento do STJ é no sentido de que “(...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Dj-e 01/07/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029